Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido, para a sua configuração, que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
4. Recurso conhecido e desprovido.